Tribunal: TJES
Processo: 5006350-47.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006350-47.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSYCA MONFARDINI PEREIRA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5006350-47.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MUNDO ELETRONICO E ACESSORIOS EIRELI

EMBARGADA:
JESSYCA MONFARDINI PEREIRA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MUNDO ELETRÔNICO E ACESSORIOS EIRELI
,

em face do Acórdão (ID. 6410081), que negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões (ID. 6479240), o Embargante alega que o Acórdão incorreu em omissão, pois nada dispôs acerca do da devolução do produto, que encontra-se na posse da parte Autora/Embargada, frente à condenação de restituição do valor por ele pago.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 6506878).

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

A despeito da alegação do embargante, esta merece prosperar, considerando que o pleito de devolução do produto, mesmo que defeituoso, apresentado pelo Embargante em sede de recurso não foi amplamente enfrentado, de forma coerente e fundamentada.

Portanto, onde se lê:

“Desta forma, a sentença merece reforma para condenar as requeridas ao pagamento de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de danos materiais, e de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar a sentença guerreada para
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, e
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.”

Leia-se:

“Quanto ao pleito de devolução do aparelho telefônico, cediço que, via de regra, o consumidor deve proceder com a restituição do produto ao fornecedor
nos casos em que houve condenação de restituição do valor pago pelo produto, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil. No entanto, no presente caso, verifico que, ante a possibilidade de recuperação do aparelho, há obrigação da parte Autora no tocante à devolução do bem.

Desta forma, a sentença merece reforma para condenar as requeridas ao pagamento de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de danos materiais, e de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Por fim, a autora deve propiciar à requerida Apple a coleta do aparelho defeituoso objeto da presente ação.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar a sentença guerreada para
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, e
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Por fim, a autora deve propiciar à requerida Apple a coleta do aparelho defeituoso objeto da presente ação no prazo de 10 (dez) dias da intimação . Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.”

No mais, mantenho o acórdão intocado nos demais pontos.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)